Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728118-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIZE SCHMALFUSS AGRAVADO: SCHMALFUSS E CIA LTDA, RICHARD SCHMALFUSS D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verificou-se a prolação de nova Decisão na data de hoje. Assim, conceda-se prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante apresentar manifestação. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator